Tribunal: TJSP
Processo: 1118406-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO e AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão de homologação do acordo. CABIMENTO: É o caso de homologar o acordo firmado pelas partes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 932, I e 487, III, "b", ambos do Código de Processo Civil.

RECURSOS PREJUDICADOS.